Tribunal: TJMT
Processo: 0001073-58.2013.8.11.0102
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001073-58.2013.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Provas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALFREDO DE LIMA NETO - CPF: 412.910.009-25 (EMBARGADO), CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 022.085.491-20 (ADVOGADO), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), ALBERTO DAL MOLIN - CPF: 192.598.249-15 (EMBARGANTE), KLEBER GIOVELLI - CPF: 971.823.621-04 (ADVOGADO), JO EUSTAQUIO DE SOUZA - CPF: 625.738.451-68 (ADVOGADO), ANA PAULA BERNO WERWORN - CPF: 024.475.011-45 (ADVOGADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (ADVOGADO), CICERO ALBERTO DAL MOLIN (EMBARGANTE), ALFREDO DE LIMA NETO - CPF: 412.910.009-25 (EMBARGANTE), CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 022.085.491-20 (ADVOGADO), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), ALBERTO DAL MOLIN - CPF: 192.598.249-15 (EMBARGADO), ANA PAULA BERNO WERWORN - CPF: 024.475.011-45 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), CICERO ALBERTO DAL MOLIN (EMBARGADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (ADVOGADO), JO EUSTAQUIO DE SOUZA - CPF: 625.738.451-68 (ADVOGADO), KLEBER GIOVELLI - CPF: 971.823.621-04 (ADVOGADO), CICERO ALBERTO DAL MOLIN - CPF: 630.291.891-04 (APELANTE), CICERO ALBERTO DAL MOLIN - CPF: 630.291.891-04 (APELADO), ALFREDO DE LIMA NETO - CPF: 412.910.009-25 (APELANTE), ALBERTO DAL MOLIN - CPF: 192.598.249-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DOS REQUERIDOS DESPROVIDOS

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
–
AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RURAIS (ENLEIRAMENTO DE ÁREA) – JULGAMENTO RENOVADO APÓS DECISÃO DO STJ
–
SANEAMENTO DE VÍCIO DE INTIMAÇÃO E RECOLHIMENTO DO PREPARO –
RECURSOS CONHECIDOS

–
P
RELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – TENTATIVAS FRUSTRADAS VIA CORREIOS E OFICIAL DE JUSTIÇA – PRELIMINAR REJEITADA

–

CERCEAMENTO DE DEFESA

–
RÉU REVEL SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS – FLUÊNCIA DOS PRAZOS A PARTIR DA PUBLICAÇÃO NO ÓRGÃO OFICIAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 346 DO CPC/2015 – JUNTADA DE ROL DE TESTEMUNHAS INTEMPESTIVA – PRECLUSÃO BEM DECRETADA – PRELIMINAR REJEITADA

–

MÉRITO DOS REQUERIDOS

–

ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DA FORMA DE CONTRATAÇÃO (HECTARE VS. HORA-MÁQUINA) E INVALIDADE DA PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL – REJEIÇÃO –
PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – VEDAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS –
RECURSO DOS RÉUS DESPROVIDO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO
.

Mostra-se válida a citação por edital quando frustradas as tentativas de citação pessoal (AR e Oficial de Justiça) e certificado que o réu se mudou para outro Estado, mormente quando nomeado Curador Especial, garantindo-se o contraditório sem demonstração de prejuízo.

Nos termos do art. 346 do CPC, os prazos processuais para o réu revel, que não possua advogado constituído, fluem a partir da publicação do ato decisório no órgão oficial. O ingresso tardio do réu recebe o processo no estado em que se encontra, sendo intempestivo o rol de testemunhas apresentado após o transcurso do prazo.

Comprovada de forma uníssona a efetiva prestação dos serviços rurais pelas máquinas do autor, o inadimplemento enseja reparação material. A quantificação em "horas-máquina" revela-se critério idôneo para indenizar o labor efetivamente prestado em contrato rompido antes do término, obstando o enriquecimento sem causa.

A rejeição integral do pedido autônomo de danos morais configura sucumbência recíproca, e não decaimento mínimo. Contudo, é vedada a compensação de honorários advocatícios (art. 85, § 14, CPC/15), devendo a sentença ser reformada apenas para condenar cada litigante a pagar honorários em favor do patrono da parte adversa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÕES CÍVEIS No
0001073-58.2013.8.11.0102

APELANTES:

ALFREDO DE LIMA NETO
,
ALBERTO DAL MOLIN e CICERO ALBERTO DAL MOLIN

APELADO:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
s
de apelação interposto
s
por
ALFREDO DE LIMA NETO
(requerente)
e por
ALBERTO DAL MOLIN
e
CICERO ALBERTO DAL MOLIN
(requeridos)
,
em face da sentença proferida pelo MMo Juiz
Victor Lima Pinto Coelho
, da Vara Única da Comarca de Vera/MT, que, nos autos da Ação de Reconhecimento de Negócio Jurídico c/c Reparação de Danos Materiais e Morais n
o
0001073-58.2013.8.11.0102, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando os réus ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$116.800,00
(cento e dezesseis mil e oitocentos reais)
, acrescido de correção monetária e juros de mora, e, diante da sucumbência recíproca, determinou que as partes arcassem solidariamente com as custas processuais, ficando cada qual responsável pelos honorários advocatícios de seu patrono, fixados em 10%
(dez por cento)
sobre o valor da causa
(art. 85, §2o)
.

Registra-se que, em momento anterior, o feito foi submetido a julgamento por esta Egrégia Terceira Câmara de Direito Privado, tendo sido, na sessão de julgamento realizada em 17/04/2024, proferido acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso
do requerente
, apenas para consignar a vedação de compensação dos honorários advocatícios, mantida, no mais, a sentença recorrida.

Consta dos autos, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar Agravo em Recurso Especial, reconheceu vício processual atinente à ausência de intimação regular acerca do indeferimento da assistência judiciária gratuita, determinando, em consequência, a republicação do acórdão anteriormente proferido por este Tribunal, a fim de oportunizar à parte recorrente o recolhimento do preparo recursal, providência esta que foi efetivamente cumprida, conforme comprovante juntado nos autos.

Nesse contexto, embora não tenha havido declaração expressa de nulidade do julgado anterior, a determinação emanada pela Corte Superior possui inequívoco efeito retroativo, impondo a readequação do iter processual, de modo a tornar sem efeito o julgamento anteriormente realizado, com vistas a evitar prejuízo processual às partes e viabilizar o exame conjunto dos recursos de apelação interpostos.

No primeiro recurso, interposto por
ALFREDO DE LIMA NETO
, o
autor
sustenta, em síntese, a necessidade de reforma parcial da sentença no tocante à distribuição dos ônus sucumbenciais, aduzindo que não houve sucumbência recíproca, porquanto o pedido principal — consistente na condenação ao pagamento de danos materiais — foi integralmente acolhido, tendo decaído apenas de parcela mínima do pedido referente aos danos morais.

Invoca, para tanto, a aplicação do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, defendendo que os réus devem suportar integralmente as custas processuais e os honorários advocatícios.

Ao final, requer o provimento do recurso para afastar a sucumbência recíproca e condenar integralmente os apelados ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios
(
I
d.
181943669
)
.

No segundo recurso, interposto
pelos
réus

ALBERTO DAL MOLIN
e
CICERO ALBERTO DAL MOLIN
, os
apelantes
apresentam síntese da demanda originária, informando que o apelado ajuizou ação visando o reconhecimento de contrato verbal de prestação de serviços consistente no
enleiramento
de aproximadamente 795,50 hectares, alegadamente ajustado ao valor de R$300,00
(trezentos reais)
por hectare. Todavia, sustentam que o pedido formulado na inicial divergiu da contratação, uma vez que buscou pagamento com base em horas/máquina, modalidade não pactuada entre as partes.

Em sede de preliminares, os apelantes suscitam a nulidade absoluta do processo em virtude de vício na citação do réu Cícero.

Argumentam que a citação por edital foi utilizada de forma prematura, sem que houvesse o esgotamento dos meios para sua localização.

Destacam que o oficial de justiça havia certificado que Cícero estaria residindo em Santarém/PA e forneceu um número de telefone, informações que foram ignoradas pelo autor e pelo juízo, que não tentaram diligências no imóvel rural objeto da lide ou ofícios a órgãos públicos.

Além disso, apontam vícios formais no edital expedido, que não observou os requisitos do recém-entrado em vigor CPC/2015 (como a publicação na rede mundial de computadores e na plataforma do CNJ) e nem do CPC/1973 (ausência de publicação em jornais locais), faltando-lhe, ainda, a advertência obrigatória sobre a nomeação de curador especial.

Ainda em caráter preliminar, os recorrentes alegam ter sofrido cerceamento de defesa em relação ao réu Alberto.

Explicam que, embora o juízo tenha reconhecido
à
revelia inicial, garantiu a produção de provas. Contudo, o magistrado indeferiu o rol de testemunhas apresentado pela defesa sob o argumento de preclusão.

Os apelantes rebatem essa decisão, afirmando que o rol foi protocolado tempestivamente, dentro do prazo de 15
(quinze)
dias úteis contados a partir da data da juntada do instrumento de procuração aos autos, ato que supriria a juntada da carta precatória.

No mérito, os apelantes insurgem-se contra a condenação imposta, alegando que o juízo sentenciou de forma diversa daquela que foi efetivamente contratada.

Sustentam que o acordo verbal de prestação de serviços (
enleiramento
de área rural) foi fixado por empreitada/serviço certo, no valor de R$300,00
(trezentos reais)
por hectare, e não por "hora-máquina", métrica utilizada na condenação.

Argumentam que o autor abandonou o serviço antes de concluir um terço da área, não provando a extensão dos hectares efetivamente trabalhados, ônus que lhe incumbia.

Questionam também a validade da prova exclusivamente testemunhal utilizada para embasar a condenação e o valor da hora-máquina, ressaltando que, segundo os artigos 227 do Código Civil e 401 do CPC/1973 (vigentes à época do negócio), a prova apenas por testemunhas não é admitida em contratos cujo valor exceda dez vezes o salário-mínimo.

Por fim, pugnam pelo recebimento e provimento do recurso para que seja deferida a justiça gratuita e reconhecida a nulidade do processo desde a citação por edital, devolvendo-lhes o prazo para contestação.

Subsidiariamente, pedem a anulação da decisão que indeferiu a prova testemunhal, reabrindo-se a instrução processual.

Caso superadas as preliminares, requerem a reforma da sentença para julgar a ação improcedente devido à falta de provas sobre os hectares trabalhados ou, em último caso, que a condenação seja limitada ao teto de dez salários-mínimos vigentes à época, invertendo-se os ônus sucumbenciais
(
I
d.
181943670
)
.

Foram apresentadas contrarrazões
por

ALFREDO DE LIMA NETO
,
onde
pugna pelo desprovimento do recurso,
defendendo n
o tocante às preliminares suscitadas pelos apelantes,
a
regularidade da citação por edital do réu Cícero, refutando a tese de que a medida teria sido prematura.

Afirma que foram esgotadas as tentativas de localização via correio (AR) e oficial de justiça no endereço correto do recorrente, restando evidenciado que este se ocultava intencionalmente para se eximir de suas obrigações legais, fato que se corrobora pela inércia de seu genitor, o corréu Alberto, que foi citado pessoalmente e não apresentou defesa no momento oportuno.

Quanto à validade formal do edital, o recorrido ressalta que a publicação no Diário da Justiça Eletrônico (
DJe
) cumpria perfeitamente os requisitos legais da época, conforme a Resolução no 234/2016 do CNJ, já que as plataformas nacionais de editais ainda não haviam sido implementadas.

Acrescenta que a suposta ausência de advertência sobre a nomeação de curador especial não gerou qualquer prejuízo, visto que a curadoria foi efetivamente acionada, assumindo o feito e apresentando a defesa técnica adequada, não justificando, portanto, a declaração de nulidade do ato processual.

Ainda em sede preliminar, o recorrido rechaça a alegação de cerceamento de defesa arguida pelo réu Alberto quanto ao indeferimento da prova testemunhal.

Explica que, por ser revel e não possuir advogado constituído nos autos à época do despacho saneador, os prazos processuais começaram a fluir independentemente de intimação pessoal, contando-se a partir da publicação do ato no órgão oficial (
DJe
), conforme determina o artigo 346 do Código de Processo Civil.

Sendo assim, o prazo para a apresentação do rol de testemunhas iniciou-se em 19/10/2017 e findou em meados de
novembro daquele ano, tornando inquestionavelmente intempestiva e preclusa a petição protocolada pela defesa apenas em 1o de dezembro.

Adentrando ao mérito, o apelado sustenta que a condenação não se deu de forma diversa do objeto contratado, refutando a tese de enriquecimento ilícito.

Relata que o ajuste verbal para o
enleiramento
das propriedades (limpeza e remoção de raízes em 795,50 hectares) teve seu valor total estimado com base na utilização de cerca de 1.500 horas-máquina.

Aduz que as provas dos autos demonstram que foram efetivamente prestadas 1.138 horas de serviço com tratores de esteira, mas os apelantes pagaram apenas uma pequena parcela, deixando de adimplir o equivalente a 731 horas, o que justifica o montante indenizatório fixado na sentença (R$116.960,00).

Destaca que a prestação do serviço e a extenuante jornada de trabalho (cerca de 10 horas diárias por três máquinas, durante mais de cem dias) foram exaustivamente comprovadas por depoimentos testemunhais uníssonos e não foram impugnadas no momento adequado, tornando-se matéria incontroversa.

Por fim, o recorrido afasta o argumento de que a prova exclusivamente testemunhal seria ilegal para o caso, rebatendo a invocação dos antigos artigos do Código Civil e do CPC/1973 que limitavam esse meio de prova com base no valor do contrato.

O apelado invoca o princípio do "tempus
regit

actum
", destacando que a instrução probatória e a colheita dos depoimentos ocorreram já sob a vigência do CPC/2015, diploma que tem aplicação imediata e não impõe tal restrição probatória.

Ao final, requer a manutenção integral da sentença recorrida
(
I
d.
181943677
)
.

De outro lado, não foram apresentadas contrarrazões ao recurso interposto por
Alfredo
d
e Lima Neto
, apesar de devidamente intimado (
I
d.
181943676
).

O preparo foi recolhido (
I
d.
354109897
).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registro que o presente feito retorna a esta Egrégia Câmara em decorrência de decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (
AREsp

no
2733230/MT), que reconheceu a nulidade da intimação dos requeridos acerca do indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, determinando a reabertura de prazo para o recolhimento do preparo.

Cumprida a determinação da Corte Superior, os apelantes
Alberto Dal
Molin

e
Cicero Alberto Dal
Molin

comprovaram o recolhimento do preparo recursal.

Sendo assim, sanado o vício e presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
CONHEÇO
de ambos os recursos de apelação, passando a analisá-los conjuntamente, iniciando pelo apelo dos requeridos, dada a existência de matérias preliminares.

1.
DO RECURSO DOS REQUERIDOS (ALBERTO E CICERO DAL MOLIN)

1
.1. Preliminar de nulidade da citação por edital do réu Cícero

Os apelantes sustentam a nulidade da citação por edital do réu Cícero, alegando que a medida foi prematura, que havia
informações de que ele estaria em Santarém/PA com número de telefone disponível, e que o edital não observou os requisitos formais de publicação e advertência de nomeação de curador especial.

A citação por edital é medida excepcional, autorizada quando frustradas as tentativas de localização pessoal do réu, nos termos do art. 256, II, do CPC (e art. 231, II, do CPC/1973, vigente ao início das diligências).

Extrai-se dos autos que foram realizadas diligências via Correios (AR) e por meio de Oficial de Justiça no endereço correto do requerido.

Conforme se extrai dos autos, foram inicialmente adotadas providências para a citação pessoal dos demandados, mediante expedição de cartas de citação com aviso de recebimento aos endereços informados na inicial, quais sejam, em relação a
Cícero Alberto Dal
Molin
,
no endereço situado na Avenida Maravilha no 452, Centro, Município de Feliz Natal/MT
, e, quanto a
Alberto Dal
Molin
,
no endereço localizado na Rua Cartola no 465, Centro, Município de Sorriso/MT
, diligências estas que restaram
infrutíferas
, conforme demonstram os respectivos
AR’s
que retornaram sem êxito no cumprimento
(
I
d.

181943652
–
pag
s
. 57 e 59)
.

Ressalte-se que
tais endereços não se mostram fictícios ou incertos, ao revés, encontram respaldo em outros documentos constantes dos autos, evidenciando tratar-se de locais efetivamente vinculados aos demandados, o que afasta qualquer alegação de irregularidade ou precipitação na tentativa inicial de citação
.

Posteriormente, n
o que concerne ao corréu
Alberto Dal
Molin
, verifica-se que este
foi regularmente citado por
Oficial
de
Justiça
no endereço indicado nos autos
(
I
d. – pag. 80)
, tendo, contudo, deixado de apresentar contestação no prazo legal, circunstância que ensejou a decretação de sua revelia, não havendo falar em nulidade,
sobretudo porque a formação da relação processual em relação a ele se deu de forma válida e eficaz.

Já em relação ao corréu
Cícero Alberto Dal
Molin
, observa-se que, após a frustração da citação por via postal, foram empreendidas novas diligências para sua localização, inclusive mediante atuação de Oficial de Justiça, o qual certificou nos autos que o requerido não mais residia no endereço indicado, havendo se mudado sem deixar novo paradeiro conhecido.

A certidão do meirinho atestando que o réu havia se mudado para outro Estado (Pará), sem deixar endereço certo, é documento dotado de fé pública, suficiente para caracterizar o réu em local incerto e não sabido.

Exigir que o Juízo ou a parte autora realizassem intimações via aplicativo de mensagens ou telefone àquela época não encontra amparo na legislação processual vigente no momento do ato. Ademais, o corréu Alberto (pai de Cícero) foi citado pessoalmente e quedou-se inerte, o que corrobora a tese de ocultação.

Diante desse contexto, restando inviabilizada a citação pessoal e inexistindo indicação de endereço atual do demandado, foi determinada a citação por edital, em estrita observância ao disposto no art. 256, II, do Código de Processo Civil, como medida subsidiária e adequada à hipótese de réu em local incerto ou não sabido.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Casa:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO.
CITAÇÃO POR EDITAL. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. VALIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA.
JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS EM IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. (...) Tese de julgamento: “1.
É válida a citação por edital quando esgotadas as tentativas de localização do réu, sendo consideradas infrutíferas todas as diligências realizadas
. 2. Não se admite a juntada de documentos novos em impugnação à contestação, salvo se justificada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, conforme art. 435 do CPC. 3. A cobrança de valores por serviços de água e esgoto é legítima quando comprovado o consumo pela parte devedora.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 256, II e 435.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10160989020198110003, Relator: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 24/09/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2024)

Quanto à forma do edital, a publicação via Diário da Justiça Eletrônico (
DJe
) atendia perfeitamente aos normativos da época, especialmente porque a Plataforma de Editais do CNJ (art. 257, II, do CPC/2015) ainda pendia de regulamentação e implementação técnica (conforme art. 14 da Resolução no 234/2016 do CNJ).

Por fim, a suposta ausência de advertência expressa no edital acerca da nomeação de curador especial não gerou qualquer prejuízo ao recorrente.

O ordenamento processual é regido pelo princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.

No caso, o Juízo
a quo
efetivamente nomeou curador especial ao réu citado por edital, o qual apresentou contestação por negativa geral, garantindo-lhe o contraditório e a ampla defesa. Inexistindo prejuízo, afasta-se a nulidade.

Rejeito
a preliminar.

1
.2. Preliminar de cerceamento de defesa do réu Alberto (
i
ntempestividade do rol de testemunhas)

O réu Alberto alega cerceamento de defesa sob o argumento de que o juízo de origem indeferiu indevidamente seu rol de testemunhas. Sustenta que o prazo deveria ser contado da data de juntada de sua procuração aos autos.

Sem razão o apelante.

O réu Alberto foi citado pessoalmente e deixou transcorrer
in albis
o prazo para contestação, operando-se os efeitos da revelia (art. 344 do CPC).

Para o réu revel que não possui advogado constituído nos autos, os prazos processuais fluem a partir da publicação do ato decisório no órgão oficial, independentemente de intimação, regra expressa no art. 346 do CPC.

A decisão saneadora que deferiu a produção de provas e fixou prazo para a apresentação do rol de testemunhas foi publicada no
DJe
em 19/10/2017.

O prazo legal se encerrou em novembro de 2017.

O réu apenas constituiu advogado e apresentou o rol de testemunhas em 01/12/2017.

O ingresso do réu revel no processo ocorre no estado em que este se encontra (art. 346, parágrafo único, do CPC), não havendo devolução de prazos já escoados.

Correta, portanto, a decisão do Juízo singular que reconheceu a preclusão da prova testemunhal requerida pelo réu.

Rejeito
a preliminar.

1
.3. Do Mérito (
n
atureza do contrato e limitação da prova testemunhal)

No mérito, os requeridos argumentam que a condenação em R$116.000,00
(cento e dezesseis mil reais)
destoa do contrato, que seria por empreitada (por hectare) e não por "hora-máquina".

Sustentam ainda que a prova exclusivamente testemunhal seria inválida, pois o valor do contrato supera o teto de 10
(dez)
salários-mínimos previstos no CC/2002 e no CPC/1973.

Antes de adentrar a questão, pertinente se faz a capitulação dos fatos.

Narra o autor que foi contratado pelos requeridos para realizar serviços de
enleiramento
e mecanização agrícola em extensa área rural situada no Município de Feliz Natal/MT, abrangendo aproximadamente 795,50 hectares, mediante remuneração previamente ajustada por hectare trabalhado.

Sustenta que iniciou regularmente a execução dos serviços, tendo realizado, segundo afirma, mais de mil horas de trabalho com maquinário próprio, sob a supervisão direta dos requeridos.

Aduz, ainda, que, embora tenha recebido parcialmente pelos serviços prestados, os réus deixaram de adimplir parcela significativa do valor contratado, inclusive sustando cheques previamente emitidos como forma de pagamento, circunstância que lhe teria causado prejuízos materiais e abalos de ordem moral.

De seu turno, os requeridos resistem à pretensão autoral, alegando, em síntese, o inadimplemento contratual por parte do autor, a inexistência de obrigação nos moldes por ele narrados e, ainda, vícios processuais, notadamente quanto à regularidade da citação.

Pois bem.

A tese de
invalidade da prova testemunhal
é insubsistente.

Embora o contrato verbal tenha sido firmado na vigência do CPC/1973, a instrução probatória (colheita dos depoimentos) deu-se sob a égide do Código de Processo Civil de 2015.

Pelo princípio
tempus
regit

actum
(art. 14 do CPC/2015), aplica-se a lei processual vigente no momento da prática do ato.

O CPC/2015 mitigou as restrições à prova testemunhal, admitindo-a sempre que houver começo de prova por escrito ou quando, por meio de outras provas, o julgador se convencer do fato (art. 444 e seguintes do CPC/2015).

Além disso, em casos de prestação de serviços rurais e contratos verbais consuetudinários, a jurisprudência tem mitigado tal regra rigorosa.

Superado esse ponto, as provas produzidas nos autos atestam de forma inconteste a prestação dos serviços pelo autor.

As testemunhas ouvidas em juízo foram uníssonas ao relatar que três máquinas de esteira trabalharam na fazenda dos requeridos por um período de 90 a mais de 100 dias, em jornadas que variavam em torno de 10
(dez)
horas diárias.

A
testemunha
Cícero Conceição dos Santos
afirmou expressamente que
trabalhou na propriedade dos réus na execução de serviços de
enleiramento
, pelo período aproximado de 90 a 120 dias, em área de cerca de 800 hectares, com utilização de três máquinas operando simultaneamente
.

A testemunha
Luiz dos Santos
declarou
ter laborado na propriedade por período superior a 100 dias, afirmando que a jornada de trabalho se desenvolvia, em regra, das 6h às 18h, com eventuais variações em razão das condições climáticas, o que evidencia a continuidade e a intensidade da prestação dos serviços
.

De igual modo, a testemunha
Ronilton Roque

confirmou que havia três máquinas operando simultaneamente no local, indicando que a média de trabalho diário girava em torno de 10
(dez)
horas, podendo variar entre 8 e 12 horas conforme o ritmo da atividade e as condições do tempo
.

Tais declarações, convergentes entre si e alinhadas ao depoimento anteriormente referido, reforçam a consistência do conjunto probatório, evidenciando não apenas a efetiva prestação dos serviços, mas também sua expressiva dimensão temporal e operacional, circunstância que legitima a quantificação adotada na sentença.

É o entendimento já consagrado neste
Eg
. Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – NEGÓCIOS JURÍDICOS – EMPRÉSTIMO FINANCEIRO E
COMPRA E VENDA DE GADO – FORMA VERBAL – VALIDADE
– ARTIGOS 107 E 104 DO CÓDIGO CIVIL –
PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS – MENSAGENS WATHSAAP E ÁUDIOS ENTRE AS PARTES – DÍVIDA DEMONSTRADA
– ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 373, INCISOS I E II, DO CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos dos artigos 104 e 107 do Código Civil, a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, salvo quando a lei exigir, sendo admitida a validade dos contratos verbais, desde que firmado por agente capaz, objeto lícito e determinável. Na comprovação dos negócios verbais, atualmente as ferramentas eletrônicas como whatsapp, áudio, e-mail, tem sido amplamente
recepcionados
como meio de provas. Ao autor da ação cumpre o ônus de demonstrar fato constitutivo de seu direito, enquanto a parte requerida cumpre o ônus de apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor. Inteligência do artigo 373, I e II do Código de Processo Civil
.
”
(TJ-MT 10062934120188110006 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento:
09/09/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/09/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - TRANSPORTE DE CARGA -
CONTRATO VERBAL - VALIDADE
- PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS - ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, II, DO NCPC. - O contrato verbal tem sido aceito pela
doutrina e tribunais como válido
, isto porque o art. 107 do CC/2002(L. 10406), dispõe que: "ART. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir."
- Assim, comprovada suficientemente a prestação efetiva dos serviços de transporte, válida é a cobrança efetuada, como ocorre nos autos
.
”

(TJ-MG - AC: 10000220497002001 MG, Relator: Marco Antônio de Melo (JD Convocado), Data de Julgamento: 12/07/2022, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2022)

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA –
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – VALIDADE E EXIGIBILIDADE DO CONTRATO – NÃO QUITAÇÃO – ELEMENTO DE PROVA – BOA -FÉ
.
I
– Prestação de serviços não adimplida pela ré. Negócio jurídico demonstrado. Admissível o contrato verbal, comprovado a partir dos demais elementos negociais.
Provas suficientes para demonstrar o liame negocial entre as partes (art. 373, I, CPC)
; II - Quantia devida que corresponde ao valor efetivamente demonstrado nos autos (notas fiscais) somado ao montante acordado de mão de obra. RECURSO PROVIDO EM PARTE
.”

(TJ-SP - AC: 10001941120208260348 SP 1000194-11.2020.8.26.0348, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento:
31/01/2022, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2022)

Cabia aos requeridos, a teor do art. 373, II, do CPC, o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (ex
.
: que o serviço foi abandonado pela metade ou que as horas não foram trabalhadas).

Contudo, ante a revelia de Alberto e a contestação por negativa geral de Cícero, bem como a preclusão de suas provas, nenhuma prova em sentido contrário foi produzida.

O fato de o serviço ter sido pactuado inicialmente com base no valor do hectare (R$300,00) não impede que o autor, ao ser inadimplido e tendo o contrato rompido antes do fim, busque o ressarcimento pelo efetivo labor prestado (hora-máquina).

Converter o volume de trabalho prestado pelas máquinas no equivalente financeiro foi a métrica mais justa e adequada encontrada pelo Magistrado para evitar o enriquecimento ilícito dos proprietários da terra, que se beneficiaram da limpeza de sua área.

A sentença fixou o valor devido em R$116.000,00
(cento e dezesseis mil reais)
com base em cálculos matemáticos que correspondem à realidade fática demonstrada pelas testemunhas.

Assim, não há reparos a serem feitos na condenação material.

2
. DO RECURSO DO REQUERENTE (ALFREDO DE LIMA NETO)

Por sua vez, no recurso interposto por
Alfredo
d
e Lima Neto
, discute-se a distribuição dos ônus sucumbenciais, sob o argumento de que teria havido sucumbência mínima de sua parte.

A pretensão, contudo, não comporta acolhimento.

Conforme se extrai da petição inicial, o autor formulou pedidos autônomos de indenização por danos materiais e por danos morais.

Embora tenha obtido êxito quanto ao primeiro, o pedido de indenização por danos morais foi integralmente rejeitado, não sendo possível considerá-lo como parcela irrelevante da demanda.

Nesse contexto, resta caracterizada a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, porquanto ambas as partes foram, em parte, vencedoras e vencidas.

Todavia, quanto à forma de distribuição dos honorários advocatícios, assiste razão parcial ao apelante.

Isso porque, nos termos do art. 85, §14, do Código de Processo Civil, é vedada a compensação dos honorários advocatícios, ainda que haja sucumbência recíproca, por se tratar de verba de natureza alimentar pertencente ao advogado.

A propósito,
cito o precedente:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE
. CARÁTER ALIMENTAR DOS HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: "1.
É vedada a compensação de honorários advocatícios em casos de sucumbência recíproca, conforme o art. 85, § 14o, do CPC, em razão de sua natureza alimentar
."
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10068106720208110041, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 26/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024)

Assim, deve ser mantida a sucumbência recíproca, com a ressalva de que cada parte deverá arcar com os honorários devidos ao patrono da parte adversa, vedada a compensação.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade da citação,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de
Alberto Dal
Molin
e
Cicero Alberto Dal
Molin
;

e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de
Alfredo De Lima Neto
, apenas para vedar a compensação dos honorários advocatícios, mantendo, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, mantida a sucumbência recíproca quanto às custas e despesas processuais (que deverão ser rateadas na proporção de 50% para cada polo),
condeno

as partes ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos da parte adversa, da seguinte forma:

-
Os requeridos (Alberto e Cícero) pagarão honorários aos advogados do autor, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação;

-
O autor (Alfredo) pagará honorários aos advogados dos requeridos, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Fica ressalvada, em relação ao autor, a suspensão de exigibilidade caso seja beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3o, do CPC).

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal pelos patronos do autor, aliado ao desprovimento do apelo dos requeridos,
majoro
os honorários devidos pelos réus aos advogados do autor para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026